Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – ALEGAÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO DA PRIMEIRA DOSE DO IMUNIZANTE – PARÂMETROS OBJETIVOS QUANTO À APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – DÚVIDA CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – AUSÊNCIA DA PROVA DO FATO LESIVO – INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Diante da inexistência de parâmetros objetivos que comprovem a efetiva aplicação da primeira dose da vacina contra covid-19 no autor e, em razão do direito que lhe assiste de garantia da saúde, é medida de justiça a aplicação de derradeira dose do imunizante.
3. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos prejuízos ocasionados aos usuários, desnecessária a prova de culpa (Teoria do Risco Administrativo). Ausente a comprovação cabal do fato lesivo, in casu, inexistente o dever de indenizar.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
5. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.